Tribunal: TJES
Processo: 0000324-07.2024.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo Majorado
Data de julgamento: 2026-05-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000324-07.2024.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: WANDERSON VIEIRA DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

EMENTA:
APELAÇÃO CRIMINAL — ROUBO MAJORADO E ROUBO TENTADO — ABSOLVIÇÃO POR VÍTIMA NÃO IDENTIFICADA — IMPOSSIBILIDADE — CONFISSÃO E PROVA TESTEMUNHAL — CONTINUIDADE DELITIVA RECONHECIDA — RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A ausência de identificação civil da vítima não obsta a condenação por roubo ou tentativa se a materialidade e autoria restarem comprovadas por outros elementos, especialmente a confissão judicial do réu e o testemunho policial.

Verificado que os crimes foram praticados nas mesmas condições de tempo, lugar e maneira de execução, imperativo o reconhecimento da continuidade delitiva (art. 71, CP) em detrimento do concurso material.

Tratando-se de três infrações, aplica-se a fração de aumento de 1/5 (um quinto) sobre a pena do crime mais grave.

Recurso parcialmente provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acorda a Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Espírito Santo, à unanimidade, DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do Relator.

VOTO - MÉRITO:

Eminentes Pares,

Como relatado, cuidam os autos de Apelação Criminal interposta por
WANDERSON VIEIRA DA SILVA
em face da r. sentença proferida pelo
MM. JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DA SERRA/ES,
que o condenou pela prática do crime previsto no art. 157, § 2º, inciso II (duas vezes) e art. 157, § 2º, II, c/c art. 14, II, todos do Código Penal .

A pena definitiva foi fixada em 07 (sete) anos, 01 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, além de 30 (trinta) dias-multa.

Em suas razões recursais, a Defesa pugna pela absolvição quanto ao roubo tentado contra vítima não identificada (3º fato), por insuficiência probatória.

Subsidiariamente almeja o reconhecimento da continuidade delitiva (art. 71, CP) entre os três crimes, afastando-se o concurso material aplicado na sentença .

Muito bem.

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Antes de analisar as teses de mérito, destaco a Vossas Excelências a narrativa contida na denúncia:

Consta da inicial que no dia 14 de fevereiro de 2024, o acusado
Wanderson Vieira da Silva,
juntamente com terceiro não identificado,
simulando
estar de posse de uma arma de fogo,
subtraíram
pertences da vítima Janiele de Oliveira da Silva Miranda.

Ainda: Que o acusado e a referida pessoa não identificada, utilizando-se do mesmo
modus operandi
, no mesmo dia, rendeu a vítima Júlia França Silva Cintra e subtraiu seu aparelho celular.

Por fim, o acusado juntamente com seu comparsa, no mesmo dia 14 de fevereiro de 2024, se deslocaram até outro ao ponto de ônibus, agora localizado no Bairro Planalto Serrano, mais uma vez com grave ameaça, simulando estar armado e colocando a mão na cintura, abordaram outra vítima, que até a presente data não foi devidamente identificada. Este último delito não se consumou por circunstâncias alheias às vontades dos agentes.

DO PLEITO DE ABSOLVIÇÃO (ROUBO TENTADO - VÍTIMA NÃO IDENTIFICADA)

A Defesa sustenta a atipicidade da conduta ou insuficiência de provas quanto ao terceiro fato narrado na denúncia, sob o argumento de que a ausência de identificação da vítima impossibilitaria a verificação da grave ameaça.

Entendo por rejeitar a referida tese, haja vista que o próprio apelante, em seu interrogatório judicial, confessou integralmente os fatos, admitindo que tentou abordar populares em um ponto de ônibus no Bairro Planalto Serrano para fins de novamente praticar o crime de roubo.

Tal confissão é corroborada pelos depoimentos de policiais militares que efetuaram a prisão, e como sabemos, a ausência de qualificação civil de vítima não conduz, por si só, à absolvição quanto ao crime tentado, se existente a comprovação do fato típico e da autoria por outros meios de prova, como no caso em tela, onde a execução foi interrompida por circunstâncias alheias à vontade do agente.

Dessa forma,
mantenho a condenação
também pelo crime de roubo tentado.

DA DOSIMETRIA E DA CONTINUIDADE DELITIVA

Quanto à continuidade delitiva, neste ponto o apelo deve ser acolhido.

O Magistrado de primeiro grau aplicou a continuidade delitiva apenas entre os dois roubos consumados, e entendo que o mesmo deve ser aplicado também quanto ao roubo tentado.

Sobre o crime continuado, temos jurisprudência uníssona das Cortes Superiores, no sentido de que sua caracterização está condicionada ao preenchimento de alguns requisitos, quais sejam:
(a) pluralidade de condutas; (b) pluralidade de crimes da mesma espécie; (c) que os crimes sejam praticados em continuação, tendo em vista as circunstâncias objetivas (mesmas condições de tempo, lugar, modo de execução e outras semelhantes); e, por fim, (d) unidade de propósitos.

É realmente este o caso dos autos, haja vista que o réu praticou crimes patrimoniais de mesma natureza (roubo), que ocorreram em sequência, em um mesmo dia, com mesmo modus operandi, em uma mesma Cidade, em bairros próximos.

Estão presentes, portanto, os requisitos objetivos do art. 71 do Código Penal.

Também as Cortes de Superposição têm adotado critério para fins de dosimetria no caso de crime continuado: para dois crimes continuados aplica-se a fração de 1/6 (um sexto);
para três crimes, acréscimo de 1/5 (um quinto);
para quatro crimes, aumento de 1/4 (um quarto); para cinco crimes, acréscimo de 1/3 (um terço); para seis crimes, aumento de 1/2 (metade); e para mais de seis crimes, acréscimo de 2/3 (dois terços), podendo chegar ao aumento de até o triplo, em caso de continuidade delitiva específica, prevista no art. 71 , parágrafo único, do Código Penal.

Portanto, à luz de tal entendimento emanado do Superior Tribunal de Justiça, é impositiva a aplicação da fração de majoração no importe de 1/5 (um quinto) neste caso concreto, haja vista que foram praticados 3 (três roubos em continuidade delitiva).

Procedo, então, ao redimensionamento:

Mantenho a pena-base e o aumento decorrente do uso de arma e concurso de agentes (1/3), fixada a pena no importe de
05 anos e 04 meses de reclusão.
Tratando-se de 03 (três) infrações, aumento a pena em
1/5 (um quinto), fixando a pena em definitivo em 06 anos, 04 meses e 24 dias de reclusão.

Quanto à pena de multa, mantenho-a em
30 (trinta) dias-multa
, patamar este que se mostra favorável ao réu e em consonância com o princípio da proporcionalidade adotado na sentença originária.

Mantenho o
regime semiaberto
, nos moldes do art. 33, § 2º, "b", do CP, bem como a denegação da substituição da pena por restritivas de direitos, ante a grave ameaça empregada.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso para, mantendo a condenação do apelante, reconhecer a continuidade delitiva entre os três crimes de roubo, redimensionando a pena definitiva para
06 (seis) anos, 04 (quatro) meses e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão
, em regime inicial semiaberto, e 30 (trinta) dias-multa.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________

Des. MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Acompanho o relator.

Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Acompanho o relator.